Tribunal: TJDFT
Processo: 0727125-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727125-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: CASANOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 39035182 restou frustrada a intimação da Agravada CASANOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA – EPP para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator